Tribunal: TJSP
Processo: 2304490-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2304490-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente CARLOS
EDUARDO SABINO DOS SANTOS e Impetrante ALESSANDRA MARTINS
GONÇALVES JIRARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304490-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16029
2
Habeas Corpus no 2304490-60.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas/DEECRIM UR4
Impetrante: Alessandra Martins Gonçalves Jirardi
Paciente: Carlos Eduardo Sabino dos Santos
Voto n. 16029
Habeas Corpus. Pedido de saída temporária no
Natal
de
2020.
Data
ultrapassada.
Pleito
prejudicado.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal em razão do indeferimento da saída temporária de natal, do ano de 2020.
A liminar foi bem indeferida em sede de plantão judiciário
(fls. 22/23).
É o relatório.
Considerando o vínculo do pleito ao Natal de 2020, data já
ultrapassada, restou prejudicado o pleito.
Ante o exposto JULGO PREJUDICADA a presente ordem
de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator